Tribunal: TJDFT
Processo: 0755720-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA EM PLATAFORMA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO. MERCADORIAS NÃO ENTREGUES. VALORES PAGOS DISPONÍVEIS PARA RESGATE EM PLATAFORMA DE PAGAMENTOS DO FORNECEDOR. DEVER DE RESSARCIMENTO NÃO CABÍVEL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou-os ao pagamento de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o autor/recorrido é síndico de condomínio edilício e, para evitar escassez de água no local, adquiriu, por meio da plataforma de comércio eletrônico do 2o recorrente, 2 (duas) caixas d’água no dia 19.08.2021, pelo preço total de R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito centavos). Relata que os produtos não foram enviados e, por esse motivo, a quantia paga foi convertida em créditos na plataforma digital de pagamento do 1o recorrente. Posteriormente, adquiriu 4 (quatro) caixas d’água, pelo preço total de R$ 3.023,92 (três mil e vinte e três reais e noventa e dois centavos). Na ocasião, utilizou o crédito de R$ 1.198,00 e pagou o débito remanescente por meio de boleto bancário, no valor de R$ 1.825,92 (mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois centavos). Em seguida, teria adquirido “registros de água” pelo preço de R$ 956,08 (novecentos e cinquenta e seis e oito centavos). Após todos os pagamentos, os recorrentes teriam exigido um “procedimento de validação” que o recorrido não teria conseguido cumprir. Além disso, a conta mantida na plataforma teria sido suspensa, por supostos comportamentos irregulares, bem como não teriam sido entregues os produtos e tampouco foram ressarcidos os valores pagos. Pediu ao final a devolução de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais), assim como indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
4. Nas razões recursais, os recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustentam que no curso do processo teriam demonstrado a devolução de valores ao recorrido, que se encontram disponíveis no aplicativo de pagamentos, o que configuraria a perda do interesse processual. Além disso, afirmam que o valor de R$ 956,08 não teria sido recebido pela plataforma de pagamentos. Pedem a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação para R$ 3.032,92 (três mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos).
5. Contrarrazões ao ID 40463665.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
8. No mérito, entendo que razão assiste aos recorrentes. Da análise dos autos, verifico que se encontra disponível para resgate, na plataforma de pagamentos, a quantia de R$ 3.032,92 (três mil e trinta e dois reais e noventa e dois centavos), conforme documento de ID 40463649 - Pág. 2. Quanto ao valor de R$ 956,08 (novecentos e cinquenta e seis e oito centavos), o recorrido apresentou tão somente o boleto bancário de ID 40463563, sem a efetiva prova de pagamento.
9. Cabe ainda ressaltar que, por meio do despacho de ID 40463644, o Juízo de primeiro grau facultou às partes a comprovação de devolução de valores. O recorrido não apresentou “print” de tela do aplicativo, ou extrato da conta, para demonstrar que seu saldo estaria zerado ou que haveria algum impedimento de acesso à plataforma de pagamentos do 1o recorrente, a fim de cumprir a referida determinação judicial. Assim, entendo que os valores efetivamente pagos (R$ 3.032,92) já estão disponíveis ao recorrido, de modo que a manutenção da sentença poderia conduzi-lo ao enriquecimento sem causa.
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.